Tribunal: TJDFT
Processo: 0725432-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725432-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RAFAEL DA SILVA AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSIGNADO – CONTRATO POSTERIOR COM OUTRA INSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO INDEFERIMENTO Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Analisei bem os autos, inclusive os da origem e os contracheques trazidos pelos agravantes. O agravante pleiteia a imediata suspensão dos descontos realizados pelos bancos agravados, porquanto, em razão da teoria da aparência, a empresa CREDBRAZ teria se apresentado como correspondente bancária das instituições financeiras e facilitado a realização de empréstimo consignado, sem necessidade do consumidor se dirigir às referidas instituições. Com efeito, as alegações do agravante não estão amparadas na prova documental apresentada junto à inicial, necessitando, portanto, de dilação probatória e inviabilizando a concessão da medida nesta estreita via instrumental. Demais, os contratos realizados entre banco e agravante e entre o agravante e a empresa CREDBRAZ são distintos, inexistindo evidência de terem sido firmados na mesma oportunidade. Decerto que até as mensagens trocadas via aplicativo e acostadas na exordial demonstram a ciência de necessidade de realização de duas operações distintas (consignado com o banco e contrato com a instituição CREDBRAZ) para realização do negócio jurídico. Não vislumbro, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, sem prejuízo de uma posterior reavaliação após as Contrarrazões das agravadadas e com um panorama da causa mais maduro. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Aos Agravados. Comunique-se ao Juízo de Origem. Dispenso as Informações. Por fim, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator